Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-31.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703144-31.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA PIMENTEL DE SOUSA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID n° 34281335) interposta pela autora Larissa Pimentel de Sousa em face da sentença (ID n° 34281331) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, no bojo da presente ação revisional de contrato bancário, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ocorre que, após a interposição do seu recurso de apelação, a autora protocolou petição (ID n° 36911454) informando acerca da quitação do débito discutido nesta lide, tendo, ainda, requerido a liberação dos valores que depositou em juízo, a título de consignação em pagamento. Diante desse fato novo alegado pela autora/apelante e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o réu/apelado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca desse petitório de ID n° 36911454 e dos documentos a ele anexados. Após a manifestação do réu/apelado ou decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a autora/apelante para se pronunciar acerca de eventual petição juntada pela instituição financeira ré e também sobre a permanência ou não de seu interesse recursal no julgamento da apelação cível de ID n° 34281335. Publique-se. Intimem-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 14:34:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora